Tribunal: TJDFT
Processo: 0753686-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. HISTÓRICO PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência de requisito subjetivo. A agravante sustenta que faltas graves cometidas há mais de 12 meses não podem ser consideradas para fins de indeferimento do benefício, conforme art. 83, III, “b”, do CP, com redação da Lei no 13.964/2019. Requer a concessão do livramento condicional ou fixação de termo ad quem para cessação dos efeitos do mau comportamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se faltas graves praticadas há mais de 12 meses podem ser consideradas para aferição do requisito subjetivo do livramento condicional; e (ii) estabelecer se é possível fixar termo ad quem ou condições objetivas para reabilitação do bom comportamento carcerário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 83, III, do CP exige, cumulativamente, bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a”) e ausência de falta grave nos últimos 12 meses (alínea “b”).
4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1161), firmou entendimento de que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea “b”.
5. A prática de faltas graves durante a execução da pena, ainda que anteriores ao período de 12 meses, revela comportamento incompatível com a concessão do benefício.
6. A ausência de marco interruptivo para o livramento condicional (Súmula 441/STJ) não impede a análise do histórico disciplinar completo do apenado.
7. A reabilitação prevista no art. 112, § 7o, da LEP, aplicável à progressão de regime, não se estende ao livramento condicional.
8. Não há previsão legal de marco temporal para cessação dos efeitos do mau comportamento, sendo exigido comportamento adequado até o preenchimento do requisito objetivo.
9. A imposição de bom comportamento durante toda a execução da pena não viola o princípio da vedação à pena perpétua.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea 'b' do art. 83, III, do CP. 2. A prática de faltas graves e crimes dolosos durante a execução da pena, ainda que anteriores a 12 meses, pode justificar o indeferimento do benefício. 3. Não há termo ad quem para cessação dos efeitos do mau comportamento carcerário."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, inc. III, alíneas “a” e “b”; CF/1988, art. 5o, inc. XLVII, “b”; LEP, art. 112, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.05.2023, STJ, AgRg no REsp no 1.947.037/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.02.2022, TJDFT, Acórdão no 1949745, 0744271-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 28.11.2024.